Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM TESTAMENTO E INVENTÁRIO. ART. 22, DA LEI 8.906/94. ART.85, DO CPC. RESERVA DE PERCENTUAL SOBRE A HERANÇA FEITA NO TESTAMENTO.
1. Consoante o art. 22, da Lei 8.906/94, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito à percepção dos honorários convencionados, dos fixados por arbitramento judicial e dos de sucumbência. Complementa o § 2o do mesmo artigo que, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. Ausente contrato escrito determinando os valores dos honorários convencionais, e tendo o de cujus reservado percentuais sobre a parte disponível da herança para pagamento dos honorários advocatícios, o arbitramento judicial deve pautar-se nas disposições de última vontade consignadas no testamento. A partir dos limites delineados no instrumento, deve ser realizado o cotejo com a legislação processual, em especial, o art. 22, da Lei 8.906/94 e o art.85, do CPC.
3. Agravo provido.